Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003688-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ONILDO BELTRÃO LOPES
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Onildo Beltrão Lopes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo n. 1005493-48.2020.811.0004, por ele proposta, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id. 78663460 – pág. 346).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Código de Processo Civil deixa claro que não é preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas a sua declaração.
Salienta que a declaração goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente por meio de prova em contrário, ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido da justiça gratuita, exigindo prova cabal a demonstrar que a parte não faz jus ao benefício.
Argumenta que está desempregado, sem remuneração e, portanto, deve o decisum impugnado ser reformado.
Sustenta que a decisão, objeto do presente Recurso, não foi devidamente fundamentada, porque a alegação de não comprovação da hipossuficiência financeira do Recorrente não justifica a negativa da gratuidade da justiça pleiteada na ação de base.
Diante disso, postula a concessão da tutela recursal, para que a gratuidade da justiça, na ação de base, seja deferida, ou que seja possibilitado o recolhimento em 06 (seis) parcelas.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, Onildo Beltrão Lopes pleiteia a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade da Justiça.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Analisando as questões fáticas e o conjunto probatório, constato que o Agravante obteve êxito em comprovar que não possui recurso financeiro para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base, já que está desempregado, conforme demonstra a Portaria n. 15.829/2020, do Município de Barra do Garças.
Ademais, o Recorrente é idoso, com quase 70 (setenta) anos de idade e, certamente, a exigência de pagamento das custas do processo prejudicará o seu sustento e de sua família.
Dessarte, tenho que o pedido de gratuidade da Justiça deve ser concedido, porque demonstrado, a princípio, ser hipossuficiente.
Frise-se que, no curso do processo, caso haja comprovação de que que possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, o Julgador singular poderá revogar o benefício.
Por tais considerações, penso que os requisitos legais foram preenchidos, o que implica a concessão do pleito.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.